Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-24.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006260-24.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAODETE HASSELSTROM NEVES - CPF: 925.427.271-04 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006260-24.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Claodete Hasselstrom Neves

Recorrido(s):

Municipio de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60
salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2º, Lei nº 12.153 /2009.

Se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada e os autos redistribuídos para a 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, nos termos do art. 3º, I da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, julgou e declarou EXTINTA a presente ação, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, em razão de o valor atribuído a causa ser superior a quarenta vezes o salário mínimo.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL em desfavor do Município de Sinop, que visa à declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da LC 62/11, face o confronto ao inciso XXIV do artigo 22 da Constituição Federal e Lei 9.394/96, determinando, em definitivo, o enquadramento da Requerente na LC 62/2011; bem como que o Município seja condenado a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pela Requerente, nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, que será aferido em sede de liquidação de sentença.

A Reclamante, ora Recorrente, suas razões recursais, argumenta que a Ação foi ajuizada perante a 6ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP em data de 25/06/2018,

a qual após regular tramitação (contestação e impugnação); com a criação do Juizado Especial da Fazenda Pública, ocorreu a determinação de remessa e distribuição para o Juizado Especial Cível;

Considerando que o valor da causa informado na exordial, tratava-se de valor ilíquido, a parte Autora requereu a retificação do valor da causa para o valor de R$115.000,00 (Cento e quinze mil reais), adequando-o ao real proveito econômico pretendido, em conformidade com o que dispõe o artigo 291 do CPC e, consequentemente, requereu o retorno dos autos ao Juízo inicialmente distribuído.

Ocorre que, após recebido e modificado o valor da causa, bem como, intimada a parte adversa, que se manteve inerte, adveio a r. sentença guerreada, na qual não prestigiando a economia processual, a duração razoável do processo, declarou extinta a ação.

Ao final, requer que seja anulada a sentença, bem como que seja determinado o retorno dos autos para o juízo da 6ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

O Município Reclamado, em sua defesa, sustenta que o princípio da legalidade deve ser respeitado, se a Requerente não estava lotada na Secretaria de Educação, de acordo com o texto do art. 83 da reforma administrativa dos servidores da Pasta, deve total obediência à Lei nº 1604/2011, jamais a legislação complementar disposta na Lei nº 062/2011, restando, portanto, contestada a inicial em todos os seus termos. Em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Verifico que a presente ação foi ajuizada perante a 6ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP em data de 25/06/2018, sendo atribuído a causa o valor de R$ 3.000,00. O Município foi citado, apresentou contestação, e, após, a parte autora apresentou impugnação.

Em 13/09/2019 foi prolatada decisão determinando a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial Cível (id. 133525166).

Em 03/05/2020 a parte autora manifestou nos autos onde requereu a retificação do valor da causa, adequando-o ao real proveito econômico pretendido, e atribuiu à causa o valor de R$115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

Diante disso, requereu que os autos fossem redistribuídos para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

Em 02/09/2021, o juiz “a quo” recebeu a emenda a exordial promovida; Em 15/02/2022 prolatou a sentença ora recorrida.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos.

Desta forma, como a parte autora emendou a inicial em 03/05/2020 e atribuiu à causa o valor de R$115.000,00, sendo a emenda recebida pelo juiz “a quo”, se for levado em consideração o valor do salário mínimo do ano de 2020 (R$ 1.045,00), a pretensão da parte autora era equivalente a 110 salários mínimos, superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ainda, se for levado em consideração o salário mínimo do ano de 2018 (R$ 954,00), a pretensão da parte autora era equivalente a 121 salários mínimos, ou seja, muito superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos.

Portanto, se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada e os autos redistribuídos para a 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop.

Ante o exposto
, conheço o recurso, ante incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redistribuição destes autos à
6ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022